Tribunal: TJSP
Processo: 1004244-77.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280471
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004244-77.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CONCEIÇÃO
APARECIDA DE OLIVEIRA ARTICO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004244-77.2014.8.26.0320 - Voto no 24.344
2
Voto no 24.344
Apelação no 1004244-77.2014.8.26.0320 (Limeira)
Apelante: Conceição Aparecida de Oliveira Artico
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente
julga-se procedente a ação acidentária.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II e § 11, do CPC, os
honorários serão fixados na fase de liquidação.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Conceição Aparecida de Oliveira Artico, foi
julgada improcedente (fls. 179/81 e 199/200).
Inconformada, recorre a obreira buscando a inversão
da decisão por entender que faz jus à concessão do benefício de auxílio-
acidente (fls. 203/7).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação está no caso de ser parcialmente provida.
Alega a postulante que trabalhava como auxiliar
administrativa para a empresa Claudio Artico Limeira ME, quando, em
24.07.2013, durante sua jornada de trabalho, sofreu atropelamento por
veículo automotor, o que ocasionou traumatismo cranioencefálico e fratura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004244-77.2014.8.26.0320 - Voto no 24.344
3
bacia e membros inferiores.
Informa
prejuízo
funcional
e
pede
o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria
por invalidez com acréscimo de 25%. Alternativamente, postula a concessão
de auxílio-acidente.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial (fls. 144/9), a conclusão é a de que o
caso comporta a indenização infortunística.
No tocante ao nexo causal, não há o que se
questionar, visto que a própria autarquia já havia reconhecido o mal,
afastando, inclusive, a trabalhadora com pagamento de auxílio-doença
acidentário, conforme se extrai dos documentos de fls. 17.
Após exame físico, a perita constatou que a autora
apresenta: “a) Cicatriz cirúrgica em região de fossa ilíaca esquerda em forma
de “U” de +/- 20 cm; b) Cicatrizes cirúrgicas em face lateral distal da coxa de +
/- 5 cm e em joelho direito de +/- 10 cm; c) Diâmetro coxa esquerda = 37,5
cm; d) Diâmetro coxa direita = 38,5 cm; e) Leve diminuição de adução do
quadril esquerdo; f) Leve diminuição de força em membro inferior direito”
(fls. 146).
A médica informou que a obreira foi “vítima de
acidente de trânsito em 23/07/2013 / Sofreu traumatismo craniano, fratura de
acetábulo esquerdo e de fêmur direito. / Realizou osteossíntese de fêmur e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004244-77.2014.8.26.0320 - Voto no 24.344
4
bacia”, e sua evolução se deu com “leve diminuição de adução do quadril
esquerdo e leve diminuição de força em membro inferior direito” (fls. 147).

A técnica afirmou que a sequela “não é passível de
melhora com a continuidade do tratamento e confere uma invalidez parcial e
permanente para o trabalho” (fls. 147).
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a ser
calculado em execução, além do abono anual, a partir do dia seguinte à alta
médica em 08.04.2014 - fls. 25, ou seja, 09.04.2014.
Em se tratando de sentença ilíquida, a verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, momento em que o
respectivo Juízo levará em consideração a sucumbência recursal das partes,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II e § 11, do CPC.
Anote-se, ainda, que a autarquia está isenta do
pagamento de custas, mas arcará com eventuais despesas desembolsadas pela
obreira e salário do perito.
Os juros são devidos a partir do termo inicial do
benefício, contados englobadamente até a citação e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004244-77.2014.8.26.0320 - Voto no 24.344
5
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, perfeitamente possível a sua
imediata implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 04.06.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004244-77.2014.8.26.0320 - Voto no 24.344
6
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito após a
implantação do benefício supra determinada até o julgamento do recurso
especial em referência, aguardando-se nova deliberação em cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
parcial ao apelo de Conceição Aparecida de Oliveira Artico, para julgar
procedente a presente ação acidentária, nos moldes acima definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1004244-77.2014.8.26.0320
2. Nome do Segurado
Conceição
Aparecida
de
Oliveira Artico
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente
4. DIB
09.04.2014
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator